Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705498-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERNANDA RAMOS JUBE BORGES LUCAS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, esclarecer o objeto da irresignação, tendo em vista que a tutela de urgência foi deferida pelo Juízo de origem, nos termos da decisão de ID 149493084, sob pena de não conhecimento por falta de interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2023 21:54:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador